Tribunal: TJPA
Processo: 0800344-73.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800344-73.2022.8.14.0401

APELANTE: FERNANDA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800344-73.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: FERNANDA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Fernanda Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, por ter sido flagrada com 25 (vinte e cinco) petecas de óxi e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) durante abordagem policial. A defesa alegou nulidade das provas por busca pessoal ilegal, insuficiência de provas e pediu a absolvição ou desclassificação para o art. 28 da mesma Lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a busca pessoal realizada por policiais militares sem fundada suspeita torna ilícitas as provas obtidas e, consequentemente, se é cabível a absolvição da apelante por insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal realizada não se fundamenta em qualquer suspeita objetiva ou indício concreto, tendo os policiais abordado a recorrente de forma aleatória durante ronda ostensiva, sem que houvesse relato de atitude suspeita ou investigação prévia.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que abordagens policiais pautadas em mera intuição, aparência ou nervosismo, desacompanhadas de elementos objetivos, não constituem fundada suspeita, sendo ilícita a prova obtida nesses contextos.

5.

Conforme o art. 244 do CPP e a orientação pacífica do STJ, a ausência de justa causa torna a busca pessoal ilegal e as provas daí decorrentes inadmissíveis, contaminando o processo e impedindo a subsistência da condenação penal.

6.

Reconhecida a ilicitude da prova da materialidade delitiva (droga apreendida) e de sua confissão informal, não subsistem elementos válidos que amparem a condenação, impondo-se a absolvição por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A realização de busca pessoal sem fundada suspeita, amparada apenas em abordagem aleatória durante ronda policial, viola o art. 244 do CPP e torna ilícita a prova obtida.

2.

É nula a condenação fundada exclusivamente em prova ilícita, sendo imperativa a absolvição por insuficiência de provas válidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; CP, art. 386, VII; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 747.421/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 06.06.2023, DJe 12.06.2023; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, DJe 25.04.2022; STJ, HC 682.934/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, T6, DJe 08.10.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO DAR-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER
a apelante
FERNANDA DOS SANTOS
do crime de tráfico de drogas constante no art. 33, da Lei 11.343/06 por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800344-73.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: FERNANDA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
FERNANDA DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática descrita no artigo 33, da Lei 11.343/06 à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 25465061 p. 1-3) que no dia 07/01/2022, por volta de 20h, policiais militares estavam em ronda ostensiva pelo Bairro do Jurunas quando resolveram abordar um grupo de indivíduos que estavam ali, ocasião em que durante a realização da revista pessoal – com um auxílio de uma policial mulher – encontraram na posse da Recorrente 25 (vinte e cinco) petecas de óxi, além de R$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro. Quando questionada, a mesma confessou que a droga era destinada a comercialização e que vendia as petecas pelo valor de R$20,00 (vinte reais) para sustentar seus filhos.

Em razão dos referidos fatos, a Recorrente foi denunciada pela conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 25465137), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 25465150) pugnando preliminarmente: pela nulidade do acervo probante produzido e/ou ausência de provas em razão da realização de busca pessoal ilegal. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e/ou pela desclassificação do crime previsto no artigo 33 para o 28 da Lei nº 11.343/06.

Constam contrarrazões ao recurso (ID nº 25465152 p. 1-8) pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 25945409 p. 1-8).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

PRELIMINAR:

1.1.

Nulidade de Provas e/ou absolvição por ausência de provas ante busca pessoal ilegal:

O presente recurso impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita.

Adianto que
merece acolhimento.

Compulsando os autos, restou demonstrado nos termos da denúncia que os policiais militares se encontravam em ronda ostensiva pelo Bairro do Jurunas, quando resolveram abordar um grupo de indivíduos que estavam ali, ocasião em que durante a realização da revista pessoal – com um auxílio de uma policial mulher – encontraram na posse da Recorrente 25 (vinte e cinco) petecas de óxi, além de R$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro.

Infere-se dos depoimentos policiais prestados em Juízo, que não houve atitude suspeita, mas tão somente que, avistaram a Recorrente juntamente com outros nacionais e resolveram proceder com a revista.

Notoriamente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manifestou recentemente o entendimento de que a busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, deve recair sobre fundada suspeita, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, de modo a evitar abordagens e revistas exploratórias (
fishing expeditions
), sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo), que constitua corpo de delito de uma infração penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABORDAGEM POLICIAL EM VIA PÚBLICA. ACUSADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABORDAGEM PAUTADA EM MERA INTUIÇÃO POLICIAL (SIMPLES SUSPEITA) SOMADA AO NERVOSISMO DO ACUSADO. SUPOSTA CONFISSÃO DE QUE TERIA MATERIAL BÉLICO NA RESIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO CONCEDIDA PELA RELATORIA ANTERIOR NESTE STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I -
Esta Corte Superior tem se posicionado, mais atualmente e de forma reiterada, pela impossibilidade de configuração da justa causa para abordagem em via pública, com base na simples intuição policial, desprovida de critérios objetivos, ou mesmo em razão do mero nervosismo
do condutor de veículo automotor.

II - Assente nesta Corte Superior que "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos,
a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP
" (RHC n. 158.580/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 25/4/2022). III - Como se apreende, no caso concreto, a suspeita dos policiais residiu apenas no fato de que estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita (na condução de veículo automotor), o qual, ao perceber os agentes públicos, apresentou nervosismo.

IV - Com efeito, em situações tais, sequer o encontro fortuito de provas pode justificar o flagrante anterior, visto que eivado de nulidade. Da mesma forma, a suposta confissão informal do abordado, confirmando aos agentes estatais de que possuía material bélico em sua residência, no caso concreto, também não foi capaz de convalidar o flagrante (ainda que se diga autorizada a entrada no domicílio).Convém registrar a jurisprudência desta Corte, que consolidou que "o simples fato de o agente apresentar nervosismo ao avistar os policiais e, em conversa informal, relatar o local onde guardava as drogas não traz contexto fático que justifique a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial" ( HC n. 682.934/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 8/10/2021).

V - Embora as memoráveis considerações tecidas pelo agravante, o entendimento já consagrado pela jurisprudência desta Corte impõe a manutenção do decisum agravado por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 747421 GO 2022/0172323-1, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023)

É de se verificar que a situação fática delineada na origem, se enquadra perfeitamente na linha intelectiva dos julgados supramencionados, pois, somente a revista aleatória sem prévia investigação, campana ou outra atitude, não preenche o
standard
probatório da fundada suspeita, exigido pelo art. 244 do CPP.

Nesse cenário, as substâncias entorpecentes encontradas em poder da Recorrente após a revista, não convalidam a ilegalidade proveniente da busca pessoal realizada.

Assim, imperioso concluir que
as provas dos autos foram obtidas ilicitamente e não possuem qualquer eficácia probatória, o que as tornam imprestáveis para legitimar os atos produzidos posteriormente
.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para que seja reformada a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER
a apelante
FERNANDA DOS SANTOS
do crime de tráfico de drogas constante no art. 33, da Lei 11.343/06 por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025